Tribunal: STF
Processo: RE 79723
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
Ação reivindicatória. Promessa verbal de compra e venda. Acórdão que a considerou sem significado jurídico. Exame, nesta parte, também, de matéria de prova (Súmula 279). Conceito de posse do artigo 524 do Código Civil. Interpretação razoável (Súmula 400). Aplicação, ainda, das Súmulas 282 e 356. 
Recurso extraordinário não conhecido.